Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte requerente.
2. No caso, o agravante comprova que é aposentado pelo INSS, com proventos inferiores a 2 salários-mínimos, além de estar negativado junto à Serasa por dívidas que atingem aproximadamente R$ 500.000,00 junto a diversas instituições financeiras.
3. Embora o agravo de instrumento tenha sido interposto após a prolação da sentença de extinção do processo (mais precisamente 5h após o fim do prazo de 5 dias para recolhimento das custas iniciais), o agravante tinha o direito de, no prazo de 15 dias, agravar da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça por ele requerida. Sendo assim, a sentença não prejudica a interposição do agravo de instrumento no prazo legal.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.